Tribunal: TJDFT
Processo: 0739539-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739539-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BREITENER JARAQUI S.A., BREITENER TAMBAQUI S.A. RECORRIDO: AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A, CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRODUTOR INDEPENDENTE. INDISPONIBILIDADE DA POTÊNCIA ESTABELECIDA EM CONTRATO (60MW/H). CONVERSÃO DA UTE PARA OPERAÇÃO BI-COMBUSTÍVEL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. APLICAÇÃO DE PENALIDADES NOS TERMOS ACORDADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato firmado estabeleceu a obrigatoriedade dos produtores independentes de energia em converter suas usinas para operação bi-combustível e tão logo fosse disponibilizado o fornecimento de gás natural na cidade de Manaus. A obrigação decorreu da necessidade de fornecimento de energia com menor custo para a contratante e população local. Contudo, as autoras não cumpriram a obrigação, o que ocasionou maiores custos e autorizou a aplicação das penalidades pelas contratantes. De qualquer sorte, as glosas e multas decorreram do não fornecimento da energia contratada, infração contratual fartamente demonstrada pela prova documental. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 113 do Código Civil, asseverando que a interpretação dada pelo órgão julgador aos termos do contrato ofende a função social, a boa-fé, e a primazia da ética nas relações contratuais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à apontada violação ao artigo 113 do Código Civil, pois a apreciação da tese recursal demanda reinterpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012